Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-52.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
2. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.